Tribunal: TJBA
Processo: 8044766-47.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044766-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRA SOUZA SANTOS e outros (4) Advogado(s): LEONARDO MORBECK CARVALHO MOREIRA, LAZARO TORRES MENDES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM VINCULADAS A ENTIDADE PRIVADA CONVENIADA AO SUS. INSERÇÃO DE DADOS NA PLATAFORMA INVESTSUS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por profissionais de enfermagem contratadas pela Clínica SARE – entidade privada conveniada ao SUS – contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando à inserção de seus dados na plataforma InvestSUS, a fim de viabilizar o pagamento do piso salarial nacional da categoria, conforme a Lei do Piso da Enfermagem, a Cartilha do Piso Salarial editada pelo Ministério da Saúde e o art. 1.120-B da Portaria GM/MS nº 1.135. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda, em razão de sua responsabilidade pelo repasse de recursos para pagamento do piso salarial; (ii) estabelecer se o Secretário de Saúde do Estado da Bahia é autoridade legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se há direito líquido e certo das impetrantes à inserção de seus dados no sistema InvestSUS, para fins de recebimento da complementação federal do piso salarial da enfermagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, uma vez que o ato impugnado decorre de atribuição da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, responsável pelo credenciamento e fiscalização das entidades privadas conveniadas ao SUS, não se tratando de matéria de competência exclusiva da União. A União, embora responsável pelos repasses financeiros, não pratica o ato administrativo questionado, nem detém competência para corrigi-lo, razão pela qual não é litisconsorte passiva necessária. O Secretário de Saúde do Estado da Bahia é autoridade legítima para figurar no polo passivo, por possuir competência administrativa direta sobre o credenciamento da clínica conveniada, a gestão dos serviços e a inserção das informações no sistema InvestSUS, conforme entendimento do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e jurisprudência do STJ. A inserção dos dados dos profissionais de enfermagem na plataforma InvestSUS é atribuição dos gestores estaduais e municipais de saúde, segundo diretrizes do Ministério da Saúde, abrangendo tanto a rede própria quanto a rede conveniada, em conformidade com o art. 199, § 1º, da Constituição Federal. Comprovado documentalmente o vínculo formal das impetrantes com a entidade conveniada e sua habilitação profissional regular, resta caracterizado o direito líquido e certo à inserção das informações funcionais na plataforma, medida indispensável para o recebimento da complementação federal do piso salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Compete à Justiça Estadual processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado relativo à execução de políticas de saúde conveniadas ao SUS. O Secretário Estadual de Saúde é autoridade legítima para responder por atos administrativos ligados ao credenciamento e à gestão de entidades privadas que atuam complementarmente ao SUS. Profissionais de enfermagem vinculados a entidades privadas conveniadas ao SUS têm direito líquido e certo à inserção de seus dados na plataforma InvestSUS, quando atendidos os requisitos fixados pelo Ministério da Saúde, como condição para implementação do piso salarial da categoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 199, § 1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Portaria GM/MS nº 1.135, art. 1.120-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento reiterado no sentido de que a autoridade coatora, em mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou detém competência para corrigi-lo (MS 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.05.2013). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8044766-47.2024.8.05.0001, em que figuram como impetrante ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .